Tribunal: TJDFT
Processo: 0748407-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748407-29.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do artigo 144 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a liminar na ação direta de inconstitucionalidade será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Conselho Especial, observado o disposto no artigo 155 do mesmo normativo. Solicitem-se as informações ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias, consoante a regra do artigo 144 do RITJDFT. Prestadas as informações ou expirado o prazo legal, colham-se as manifestações sucessivas das Excelentíssimas Senhoras Procuradora-Geral do Distrito Federal e Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no prazo de 3 (três) dias, a teor do disposto no § 1o do artigo 144 do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador